Tribunal: STF
Processo: AI 521546
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Taxa de limpeza pública e coleta de lixo instituída pelo
Município do Rio de Janeiro: inconstitucionalidade, conforme a
jurisprudência do STF (v.g. EdvRE 256.588, Pleno, Ellen Gracie, DJ
19.3.2003; RE 249.070, 1ª T., Ilmar Galvão,DJ 17.12.1999)